Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-70.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-70.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERRARI - CPF: 129.020.809-30 (EMBARGADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), LUIZ FERRARI - CPF: 129.020.809-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
–
SEGURO
DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL)
– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO

MONETÁRIA
– DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vício no
decisum
embargado, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001258-70.2019.8.11.0037

EMBARGANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
171443759
), que, a unanimidade, desproveu
os recursos interpostos.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja sanada
omissão
quanto a correção monetária
, pois se trata

de uma apólice de seguro de vida em grupo com renovações contratuais sucessivas,

devendo ser considerada a partir da última renovação (Id
172553153).

Contrarrazões
apresentadas no Id 172888682.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS –
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – ANÁLISE NO
DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE –
CERCEAMENTO
DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– MÉRITO –
SEGURO
DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL)
– NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em
cerceamento de defesa
, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura
securitária
foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular nº
616
, do STJ, o
cancelamento
do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda”

Revisitando os autos, tenho que as razões dos embargos de declaração devem ser acolhidas, porque, de fato, assiste razão a recorrente, pois,
resta consabido que a correção monetária é devida desde a celebração do contrato, não podendo o autor arcar com os prejuízos de anos sem atualização.

Impende frisar que o disposto coaduna com a jurisprudência pátria, e inclusive, com a Súmula 632 do STJ, a qual dispõe que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária, como sói a hipótese dos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso sem efeitos infringentes”
(TJ-MT 00253947820158110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – PREVISÃO DE REGRA DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - VALOR DE ACORDO COM O GRAU DE LESÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E INDEXADOR PELO IGPM – RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA IMPROVIDO. Nos termos da Súmula 278 do STJ, O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, na hipótese, a da realização da perícia. A Segunda Seção da Corte Superior uniformizou entendimento de que no contrato de seguro coletivo é da estipulante a obrigação de comunicar aos segurados as limitações da apólice e, como nela há informação de que o seguro é regido pelas condições contratuais, o valor indenizatório deve ser de acordo com o grau de lesão em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro. Consoante entendimento do STJ,
o termo inicial da correção monetária é da data da contratação do seguro, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária
. O indexador de correção monetária para indenização oriunda de contrato de seguro é o IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação
” (TJ- MS - AC: 08015430420198120010 MS 0801543-04.2019.8.12.0010, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 14/12/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos

opostos sem, contudo, lhes atribuir efeitos infringentes, para determinar que a correção monetária incida desde a última renovação/atualização.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023